Tribunal: STF
Processo: Rcl 82560
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Petherson Martins Ramos em face de decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do recurso inominado nº 1000043-36.2025.8.26.0456, por suposta violação ao entendimento firmado no Tema 483 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 1-2):



    "O Reclamante ajuizou ação de indenização por danos morais em face do Município de Pirapozinho/SP, alegando a divulgação indevida de dados pessoais sensíveis em Portal da Transparência oficial, tais como:



    • Quantidade de parcelas de empréstimos consignados;



    • Pensão alimentícia;



    • Faltas injustificadas;



    • Descontos sindicais e voluntários.



    Referida exposição, reiterada e confirmada pelo próprio ente público em certidão proferida pelo seu RH em cada um dos processos, ocorreu sem amparo legal específico, em clara afronta à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018) e ao art. 5º, X e LXXIX, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 115/2022.



    A Turma Recursal negou provimento ao recurso inominado e, posteriormente, negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, sob a fundamentação de que o acórdão estaria em conformidade com o Tema 483 da repercussão geral do STF (AI 724.745-RG/MG, rel. Min. Carmen Lúcia, julgado em 20/03/2015).



    Diante disso, foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC), que também teve seguimento negado, sob alegação de erro grosseiro, encerrando-se prematuramente a jurisdição constitucional, sem que a matéria fosse analisada à luz da LGPD e da EC 115/22."



    Sustenta que "a aplicação automática do Tema 483, sem a devida compatibilização com a nova ordem constitucional e legal, caracteriza verdadeira extrapolação da ratio decidendi do precedente, desvirtuando sua autoridade e usurpando a competência desta Suprema Corte para uniformizar a interpretação constitucional em matéria de repercussão geral" (eDOC 1, p. 3).



    Aduz que "a Turma Recursal sequer enfrentou os documentos juntados à réplica ou oportunizou produção de provas para apuração do dano, julgando a lide de forma antecipada, com fundamentação genérica" (eDOC 1, p. 4).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, "seja julgada procedente a presente reclamação, com o afastamento da aplicação automática do Tema 483 do STF e a remessa dos autos ao STF para processamento do Recurso Extraordinário interposto, garantindo-se o devido acesso à jurisdição constitucional" (eDOC 1, p. 5).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Com efeito, da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que o Juízo de origem negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante por entender que o acórdão recorrido se amolda ao objeto do Tema 483 da sistemática de repercussão geral. Eis os fundamentos da decisão que negou seguimento ao apelo extremo (eDOC 2, p. 19):



    “Tendo em vista que o v. acórdão se encontra em conformidade com o julgado pela Suprema Corte no paradigma do Tema nº 483, em que foi fixada a seguinte tese: "É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias.", NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a" do Código de Processo Civil.”



    Inconformada, a parte ora reclamante interpôs agravo, com fundamento no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido pelos seguintes fundamentos (eDoc 2, p. 25-26):



    “"Cuida-se de agravo interposto com fulcro no art. 1.042 do Código de Processo Civil face decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a tese fixada na sistemática da repercussão geral do C. Supremo Tribunal Federal.



    É o breve relatório.



    Fundamento e decido.



    O agravo não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela ora agravante.



    A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto da repercussão geral, sendo incabível, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC.



    Neste sentido, o seguinte precedente:



    "1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal Militar - STM que não conheceu de agravo do art. 1.021 do CPC, mantendo decisão que obstou o trâmite de recurso extraordinário por estar o acórdão impugnado de acordo com decisão proferida no HC 130.793, Rel. Min. Dias Toffoli, que considerou a recepção do art. 195 do Código Penal Militar (abandono de posto) pela Constituição Federal (doc. 2, fls. 4). 2. O reclamante alega usurpação da competência do STF para determinar qual tema possui repercussão geral, tendo em vista que a tese acerca da recepção do art. 195 do CPM não foi julgada pela Corte. Requer a aplicação do princípio da fungibilidade para que o agravo interno seja conhecido com agravo em recurso extraordinário (art. 1.042, CPC). 3. É o relatório. Decido. 4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 5 Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 6. A reclamação é inviável. Com efeito, nos termos do art. 1.042 do CPC/2015, o agravo em recurso extraordinário é o recurso próprio contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, configurando erro grosseiro a interposição do agravo interno previsto no 1.030, § 2º, do CPC/2015 , o qual impugna decisão que aplica tese firmada em julgamento de repercussão geral ou recursos repetitivos. 7. Observe-se que esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno. 8. Assim, não há que se falar em usurpação da competência do STF, tendo sido correta a decisão que não conheceu do agravo interno por erro grosseiro (doc. 3, fls. 53/54). 9. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Resta prejudicada a análise do pedido liminar. Publique-se. Intime-se.(Rcl 36551 / PR, Relator Min. Roberto Barroso, Julgamento: 28/08/2019)"



    Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo."



    Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo e reconheço o trânsito em julgado. Baixem-se os autos à Vara de origem.”



    Com efeito, o entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo sido utilizada como fundamento decisão proferida sob o sistema de repercussão geral, o recurso cabível em face da inadmissibilidade do recurso extraordinário é o agravo previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, de competência desta Corte, não se aplicando a fungibilidade do recurso no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. 



    Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARE). RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Na forma do art. 1.042 do CPC, cabe agravo em face da decisão singular do Presidente ou do Vice-presidente do Tribunal recorrido que não admite recurso extraordinário, excetuados os casos em que fundada a decisão na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    2. A Corte reclamada reputou incognoscível o agravo do art. 1.042 do CPC contra acórdão e, por isso, deixou de remeter os autos a esta Suprema Corte. Não se divisa usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 46.663-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20.09.2021, grifos nossos)



    “Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional. Agravo do art. 1.042 do CPC julgado com dispensa do envio dos autos ao STF. 



    1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC). 



    2. Ausência de interesse do reclamante/agravante, em recorrer da decisão que julgou procedente a reclamação constitucional, estando, ademais, exauridos os efeitos do julgado com a análise do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 no caso concreto.



    (...)



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.” (Rcl 25.028-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15.05.2017).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente